Tribunal: STF
Processo: HC 199408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleiton de Sales Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 610.073/SP, Relator, o Ministro Rogerio Schietti.
    O impetrante afirma, inicialmente, a ocorrência da prescrição atinente à prática de falta disciplinar, dizendo que inexistindo norma específica a disciplinar a matéria deve ser aplicada por analogia o prazo de 180 previsto no art. 124, III, da Lei nº 8.112/90.
    Nesse sentido, articula:
    “Verifica-se no caso em testilha que a instauração do procedimento referente à falta disciplinar se deu em 31.08.2019, sendo que a decisão judicial ainda foi prolatada em 11.03.2020, ou seja, em prazo superior a 180 dias, sendo que por este motivo está prescrita a falta administrativa”. 
    De outra parte, aponta violação do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de prévia oitiva do reeducando no que toca à apuração da suposta falta disciplinar. Para tanto, anota:
    “O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada. 
    Em acréscimo, ressalta a impossibilidade responsabilizar o paciente pela prática de ato de terceiro, destacando inexistir menção ao nome do paciente no comunicado do evento coletivo considerado como ato de indisciplina.
    Ante o contexto, entende imprescindível a absolvição ou a desclassificação para que seja considerada a prática de falta disciplinar de natureza média.
    Por fim, requer:
    “LIMINARMENTE, seja suspensa a decisão que condenou o Paciente na suposta sindicância até o julgamento final do presente Habeas Corpus e, ao final, seja definitivamente concedida a ordem ratificando a liminar, por medida de justiça. Se assim não for o entendimento de vossa excelência, requer seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média, por medida de JUSTIÇA” 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. OITIVA JUDICIAL DO APENADO DO REGIME FECHADO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto.
    2. A teor dos julgados desta Corte, a inquirição de testemunha em sindicância sem a presença do sentenciado não configura nulidade se defensor técnico acompanhou o ato e o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar. É desnecessária nova oitiva em juízo para homologação da falta grave, pois já foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.
    3. A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina. O habeas corpus é ação de rito célere e de cognição sumária e não se presta a analisar alegações relativas à absolvição e à desclassificação da conduta, uma vez que não é possível, em seu bojo, o revolvimento de provas e a nova reconstrução histórica dos fatos.
    4. Não há falar em aplicação de sanção de caráter coletivo ou por ato de terceiro se foi possível precisar a responsabilidade do agravante, punido por autoria coletiva de falta grave.
    5. Agravo regimental não provido. (Doc. 5)
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    No que concerne aos prazos da prescrição punitiva relativa à prática de faltas disciplinares previstas na LEP, eis entendimento do Supremo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CP. PRECEDENTES. 1. Este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que em face da inexistência de legislação específica para regular a prescrição da infração disciplinar, deve ser aplicado o art. 109, VI, do Código Penal, com a redação vigente à época do fato, anterior à Lei 12.234/2010, em que o menor prazo prescricional é de dois anos. Precedentes. 2. Transcorridos menos de dois anos entre a falta cometida pelo Recorrente e sua apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não há falar em prescrição. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 117.140/MG – Primeira Turma – Relatora: Min. Rosa Weber – DJe: 14/8/2013)
    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada”. (HC 114.422/RS – Segunda Turma – Relator: Min. Gilmar Mendes – DJe: 27/5/2014).
    Sob essa perspectiva, inexiste ilegalidade a ser sanada.
    No que diz respeito a inobservância ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o Ministro Rogério Schietti assentou:
    “Aplica-se à hipótese o entendimento de que: "A Suprema Corte e o STJ consolidaram entendimento no sentido de que a ausência do reeducando na audiência de oitiva de testemunhas constitui nulidade relativa não comprovado nenhum prejuízo se o referido auto foi realizado "com a presença do defensor do sentenciado, que o assistiu, também, em sua ouvida, assegurando-lhe o direito de defesa" (AgRg no HC 437.873/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/5/2018). 
    Nesse sentido, assegurado o direito de defesa por meio de defensor constituído, não há se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. 
    O entendimento do Tribunal é no sentido de que só se faz imprescindível a oitiva prévia nos casos de regressão definitiva, não sendo essa a hipótese veiculada nos autos. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 
    PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime. FALTA GRAVE – 
    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÉVIA INSTAURAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno firmou entendimento segundo o qual a tomada de depoimento do condenado pelo Juízo, realizada em audiência de justificação, afasta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar – recurso extraordinário nº 972.598, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva da óptica pessoal”. (HC 191.452/PB – Primeira Turma – Relator – Min. Marco Aurélio – DJe: 7/10/2020)
    Relativamente a não participação do paciente no evento ensejador do processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave, bem como o acolhimento do pedido de desclassificação para falta disciplinar de grau médio, a análise demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente